Tribunal: TJES
Processo: 0015624-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em sede de apelação foi requerido que o parâmetro para a fixação do valor dos honorários advocatícios fosse modificado e fixado com base no proveito econômico obetido pelas partes.

2. Embora o v. acórdão tenha reconhecido a sucumbência recíproca das partes e determinado que o parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais fosse com base no proveito econômico, constou do dispositivo que o recurso do embargante teve o provimento negado, levando à majoração dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, §11, CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Vício sanado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015624-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em sede de apelação foi requerido que o parâmetro para a fixação do valor dos honorários advocatícios fosse modificado e fixado com base no proveito econômico obetido pelas partes.

2. Embora o v. acórdão tenha reconhecido a sucumbência recíproca das partes e determinado que o parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais fosse com base no proveito econômico, constou do dispositivo que o recurso do embargante teve o provimento negado, levando à majoração dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, §11, CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Vício sanado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015624-28.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

EMBARGADA: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o acórdão (id. nº 8851056) que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES e negou provimento ao recurso interposto por BANCO BMG S/A.

Aduz a embargante (id. nº 9081404) a existência do vício da contradição, uma vez que o pedido de readequação dos honorários de sucumbência postulado no recurso de apelação de ID 8460871, para que a verba sucumbencial devida pelo Embargado ao patrono do Banco Embargante incidisse sobre o proveito econômico restou INTEGRALMENTE acolhido, contudo, no dispositivo do v. acórdão constou que o recurso por ele interposto teve o provimento negado, majorando os honorários nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Sustenta que a contradição também ocorre em razão da base de cálculo adotada para estabelecer os honorários sucumbenciais, uma vez que, por ser diferente o proveito econômico obtido pelas partes, a fixação dos honorários não deveria ser proporcional em 50%, como estabelecido no v. acórdão, mas sim, proporcional a perda e ao ganho de cada uma.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, verifico que houve a contradição apontada na parte dispositiva do acórdão. Explico.

Na sentença objeto do recurso de embargos de declaração, o MM. Juiz a quo entendeu por bem em condenar as partes da seguinte forma:

[...] Por conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento de 20% das custas processuais e o PROCON/ES ao pagamento de 80% dessas mesmas custas. No entanto, ISENTO o PROCON/ES do pagamento das custas processuais, haja vista isenção de que goza perante as taxas deste Poder Judiciário, nos termos do art. 20, inc. V, da Lei n'.974/2013.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, FIXO em 10% sobre o valor da multa reduzida (4.300 VRTEs), perfazendo, então, o montante de 400 VRTEs, dos quais 20% deverão ser pagos a parte requerida e 80% ao patrono da parte requerente.[...] (fls. 626)

Por outro lado, ao tratar da questão no julgamento do recurso de apelação, o voto condutor restou assim fundamentado:

"(...) Quanto ao parâmetro a ser adotado, tendo em vista a inexistência da condenação fixada, na medida em que a multa administrativa foi reduzida, o proveito econômico do Banco Recorrente é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para o Procon, o proveito econômico corresponde ao valor que foi mantido, haja vista que a penalidade não foi anulada, de modo que os parâmetros adotados pelo magistrado de origem devem ser readequados a fim de observar tais valores.

Nesse exato sentido: [...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Assim, o recurso interposto pelo Procon Estadual deve ser parcialmente provido e o recurso interposto pelo Banco BMG SA deve ser improvido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL a fim de reformar a sentença para manter a sanção aplicada nos autos dos processos administrativos referenciados, reduzindo os valores nos termos da fundamentação apresentada e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG SA.

Redistribuo os honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, aos quais majoro para 12% sobre o valor do proveito econômico em relação ao Apelante BANCO BMG, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista o improvimento do seu apelo. (Id. 8547953)(...)"

No caso, vejo que o acórdão recorrido alterou o parâmetro de condenação dos honorários, conforme requerido pelo embargante em sede de apelação (Id. 8460871), o que reflete na parcial procedência do referido recurso.

Desse modo, uma vez que houve parcial provimento dos pedidos, reconheço a
contradição
no v. acórdão ao majorar os honorários sucumbenciais.

Assim, onde se lê:

[...] NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG SA.

Redistribuo os honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, aos quais majoro para 12% sobre o valor do proveito econômico em relação ao Apelante BANCO BMG, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista o improvimento do seu apelo.

Leia-se:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG SA.

Redistribuo os honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, com base no proveito econômico obtido por cada uma.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para sanar o vício da contradição existente no acórdão recorrido, no sentido de que o dispositivo reconheça o parcial provimento do recurso, bem como aplique corretamente a verba honorária fixada neste segundo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões